Tribunal: TJDFT
Processo: 0008894-05.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO.
1. Em relação aos honorários sucumbenciais, cumpre salientar que, após a alteração do art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil, pela Lei 14.195, de 26 de agosto de 2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo impedem a imputação de quaisquer ônus às partes. Estando a referida norma vigente ao tempo em que prolatada a sentença (03/06/2024), não há que se cogitar a condenação em custas e honorários para quaisquer das partes, seja exequente, seja executada.
2. Os julgados do Superior Tribunal de Justiça citados no apelo se referem as hipóteses não abrangidas pela novel legislação (o que não é o caso dos autos). Em outras palavras, nos processos em que a sentença (ou ato equivalente) foi proferida antes de 26/08/2021 - data da entrada em vigor da Lei 14.195/2021 - a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) uniformizou o entendimento entre os seus órgãos fracionários e estabeleceu que o reconhecimento da prescrição intercorrente não permite a condenação da parte exequente a pagar honorários advocatícios de sucumbência, ainda que ela tenha resistido à extinção da execução (EAREsp: 1854589 PR 2021/0071199-6).
3. Uma vez reconhecida a prescrição intercorrente em sentença prolatada após a entrada em vigor da Lei 14.195/2021, não comporta, por farta jurisprudência, a condenação de quaisquer das partes ao pagamento de honorários e custas processuais. Ademais, seria, então, o caso de retomada da execução para satisfação do credor, em face dos bens encontrados, o que não se coaduna com o instituto da prescrição, que tem como objetivo por termo às demandas, para restabelecer as relações jurídicas.
4. Negou-se provimento ao apelo.